Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001374-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO TORRES SILVA - CPF: 048.707.231-66 (AGRAVANTE), NAYARA DOS SANTOS CUNHA - CPF: 050.674.351-94 (AGRAVADO), B. C. T. (AGRAVADO), EVELYN BEATRIZ CUNHA TORRES (AGRAVADO), NAYARA DOS SANTOS CUNHA - CPF: 050.674.351-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. B. C. T. (AGRAVADO), GABRIELA NORONHA DE SOUSA - CPF: 080.107.806-77 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA DE ITAPORÃ/MS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA – VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA FIXADA NA ORIGEM – PRETENDIDA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001374-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIEGO FERNANDO TORRES SILVA

AGRAVADAS:

B. C. T. e E. B. C. T., menores representadas pela genitora
NAYARA DOS SANTOS CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO FERNANDO TORRES SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Alimentos e Guarda no 1009025-82.2021.8.11.0040
, proposta por
B. C. T.
e
E. B. C. T.
, menores impúberes representadas pela genitora
NAYARA DOS SANTOS CUNHA
, que
fixou
“os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)”
(sic) (Id. 116674957)
.

Nas razões recursais, acostadas no Id.
116674955
, após contextualizar os fatos iniciais, o agravante
alega que não possui condições financeiras parar arcar com o valor arbitrado, sem que sua própria subsistência seja posta em risco.

Acrescenta que
“ao contrário do alegado pelas autoras, não está apto a gerir a própria vida e sequer exerce trabalho laboral que lhe traga renda”
(sic).

Aduz que em razão de transtornos psiquiátricos sofridos,
“mora na residência de seus genitores, em um quarto nos fundos, e são eles que lhe proporcionam o necessário para sua sobrevivência”
(sic).

Anota que
“quem solicitou o atendimento da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e, ainda, participou da audiência de mediação, foi a genitora do requerido, em razão dele não ter nenhum discernimento para a prática dos atos da vida civil”
(sic).

A par desses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer, inicialmente, a isenção do pagamento da verba alimentícia. Subsidiariamente, pugna que sejam os provisórios reduzidos para o montante de 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente. No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 14/02/2022, conforme Id. 117932958.

Em contraminuta ofertada no Id. 124167582, as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora,
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 126890663).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão que a concedeu no Id. 117932958.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para o fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios em favor das filhas do agravante
,

BIANCA CUNHA TORRES
e
EVELYN BEATRIZ CUNHA TORRES
, atualmente com 12 (doze) e 11 (onze) anos de idade, respectivamente, fixados no importe de
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Pois bem. Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz
, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos inicialmente juntados pelo agravante, possível deles aferir que o recorrente não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor das filhas menores.

Isso porque, em que pese o agravante alegar que o montante fixado está além de sua capacidade financeira e que sequer é capaz de gerir sua própria vida e de exercer labor, não há prova robusta d
e suas alegações, de modo a demandar ampla dilação probatória na origem com vistas ao exercício do contraditório e ampla defesa.

A propósito, as agravadas são crianças em idade escolar, possuindo inúmeros gastos financeiros para suprimento próprios da idade, de modo que entendo como razoável a quantia fixada pelo juízo de origem.

Nesse contexto, observa-se que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradora de Justiça:

“
O cerne da questão resume-se, pois, à possibilidade do alimentante. É incontroverso que, por pior que seja a condição financeira do genitor, ainda assim não poderá eximir-se do ônus, ressaltando-se, todavia, sua mitigação diante da incapacidade física e material de desenvolver algum trabalho por doença, ou idade avançada.

No caso
sub examine
, à primeira vista, não esta devidamente comprovado a incapacidade econômico-financeira do recorrente a ponto de impossibilitar arcar com a obrigação fixada, pelo menos neste momento em que é feita apenas uma análise sumária para verificar eventual ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.

Outrossim, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.

Diante desse quadro, considerando que o perigo de dano transita em sentido oposto, pois a verba alimentícia visa proteger as filhas menores do agravante, bem como levando-se em conta que as provas que ainda serão produzidas demonstrarão a real situação financeira do alimentante e as necessidades das alimentandas, tenho como prudente, ao menos por ora, manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (...)”

Corrobora com esse entendimento a jurisprudência
deste Sodalício:

“AÇÃO DE DIVÓRCIO -
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o cônjuge varão traz a baila não são subsistentes a minoração da verba alimentar pretendida.”
(TJ-MT 10044367020218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA OS FILHOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM O ENCARGO ARBITRADO– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o do Código Civil.

Existindo comprovação de que a quantia fixada não é excessiva para o sustento da prole, a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente é medida que se impõe.

Ademais, o Alimentante não demonstrou sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo singular.”

(N.U 1011160-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – QUANTUM – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o arbitramento dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio proporcionalidade, necessidade e possibilidade, norteador da obrigação alimentícia. Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação proporcionalidade, necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.”
(TJ-MT - AI: 10052510920178110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2017)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022